Tribunal: STF
Processo: ARE 1445401
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. SERVIDOR MUNICIPAL. REGIME ESTATUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DE EDITAL. REMUNERAÇÃO DE CARGO DE ODONTÓLOGO. AUTONOMIA FEDERATIVA. SEPARAÇÃO DE PODERES. REFORMA DA SENTENÇA



    I - Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CABO FRIO em face de sentença que confirmou em parte a tutela proferida no evento 3, e julgou procedente o pedido, resolvendo o mérito, com base no art. 487, inciso I, do CPC, para determinar que o Município de Cabo Frio/RJ cumpra os termos da Lei, fixando, em ato específico, o piso salarial do cargo de Odontólogo em 3 salários mínimos, para a jornada de 20 horas semanais, e 6 salários mínimos, para a jornada de 40 horas semanais, como estabelecido na Lei Federal nº 3.999/61, sem que haja solução de continuidade do processo seletivo. Condenação do réu ao pagamento de honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.



    II - Na origem, trata-se de ação na qual o Conselho objetiva a suspensão de Concurso Público para os cargos de Odontólogo promovido pelo Município Apelante, tendo em vista que a remuneração prevista no edital seria inferior ao piso salarial da Categoria profissional, nos termos da Lei nº 3.999/61.



    III - Como cediço, a autonomia municipal é princípio consignado no artigo 34, inciso VII, alínea 'c', da Constituição da República de 1988, de modo que os Municípios possuem competência constitucional para legislar sobre o regime jurídico dos seus servidores públicos, bem como são dotados de autonomia administrativa, expressa na auto-organização.



    IV - Podem os Municípios, na contratação de seus servidores, fazer a opção pelo regime celetista ou outro de sua escolha, de sorte que, uma vez escolhido o regime jurídico estatutário, os funcionários públicos municipais não se sujeitam às regras que regulamentam os pisos salariais dos profissionais regidos pela CLT e de outros entes federativos (STF, 1ª Turma, RE 1.264.117-AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 1º/9/2020).



    V - Haja vista que o Concurso em questão objetiva o preenchimento de cargos, sob a égide do regime estatutário, na forma da Lei Municipal nº 380, de 29 de outubro de 1981 e atualizações, não se aplicam à hipótese as regras da Lei Federal nº 3.999/61, que trata de relações de direito privado.



    VI - Não cabe ao Poder Judiciário interferir na fixação de vencimentos de servidores municipais, sob pena de desrespeito ao princípio da separação dos poderes e inviabilização do funcionamento do ente municipal, o qual deve respeitar os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal na realização de concurso. Precedentes.



    VII - Apelação provida para julgar improcedente o pedido. Invertidos os ônus sucumbenciais.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação ao art. 22, XVI, da CF. Sustenta, em síntese, que “o piso salarial da Lei 3.999/61 se aplica no âmbito dos Municípios, sendo inescusável o dever do recorrido observar o piso salarial da Lei 3.999/61”.



    3. É o relatório. Decido.



    4. O recurso não merece prosperar, uma vez que o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência desta Corte no sentido de se reconhecer a inaplicabilidade de pisos salariais fixados por lei federal aos servidores públicos estatutários dos entes subnacionais. Confiram-se, a propósito, as seguintes ementas:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PISO SALARIAL NACIONAL. SERVIDOR TITULAR DE CARGO EFETIVO. 1. Agravo interno em agravo em recurso extraordinário em que se impugna acórdão de Tribunal de Justiça que aplicou o piso salarial nacional de técnicos de radiologia à remuneração de servidores estaduais ocupantes de cargo público efetivo. 2. Conforme o art. 39, § 3º, da Constituição, o direito a um piso salarial nacional não é garantido aos servidores públicos estatutários. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que, salvo quando existente previsão constitucional específica, a remuneração do serviço público estatutário dos entes federados subnacionais não pode ser submetida à regência de lei federal, sob pena de ofensa ao pacto federativo (CF/1988, art. 18). 4. Agravo interno provido. 



    (ARE 1.209.895-AgR, Red. p/o acórdão o Min. Roberto Barroso)



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCISO XII DO ART. 55 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE ALAGOAS. VINCULAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTADUAIS A PISO SALARIAL PROFISSIONAL. ARTIGO 37, XIII, CF/88. AUTONOMIA DOS ESTADOS. LIMINAR DEFERIDA PELO PLENO DESTA CORTE. PROCEDÊNCIA.



    1. Enquanto a Lei Maior, no inciso XIII do art. 37, veda a vinculação de “quaisquer espécie remuneratórias para efeitos de remuneração de pessoal do serviço público”, a Constituição do Estado de Alagoas, diversamente, assegura aos servidores públicos estaduais “piso salarial profissional para as categorias com habilitação profissional específica”, o que resulta em vinculação dos vencimentos de determinadas categorias de servidores públicos às variações do piso salarial profissional, importando em sistemática de aumento automático daqueles vencimentos, sem qualquer interferência do chefe do Poder Executivo do Estado, ferindo-se, ainda, o próprio princípio federativo e a autonomia dos estados para fixar os vencimentos de seus servidores (arts. 2º e 25 da Constituição Federal).



    2. A jurisprudência da Corte é pacífica no que tange ao não cabimento de qualquer espécie de vinculação da remuneração de servidores públicos, repelindo, assim, a vinculação da remuneração de servidores do Estado a fatores alheios à sua vontade e ao seu controle; seja às variações de índices de correção editados pela União; seja aos pisos salariais profissionais. Precedentes.



    3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente”. 



    (ADI 668, Rel. Min. Dias Toffoli)



    5. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



     



    Publique-se.



          Brasília, 7 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator